Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou fossem cessados os descontos realizados na folha de pagamento/benefício previdenciário da autora, referentes ao empréstimo declarado nulo, e fossem devolvidos os valores creditados em sua conta (R$ 7.700,57), permitindo-se a compensação das parcelas já descontadas em seu benefício previdenciário, inclusive no curso do processo, até a cessação dos descontos.
2. O pedido da recorrente, para que a devolução dos valores já descontados em folha de pagamento ocorra em dobro não prospera, na medida em que contribuiu sobremaneira para o evento, ao enviar, ao correspondente bancário, cópia da sua CNH (ID 23585698 – p. 2 e ID 23585700), e receber o depósito do valor em sua conta corrente. Assim, por não estarem presentes os requisitos do parágrafo único do art. 42, do CDC, descabe a repetição em dobro das referidas prestações já descontadas em folha.
3. Os transtornos, frustações, desgaste emocional, aborrecimentos e desvio produtivo que a recorrente reclama ter suportado são decorrentes da sua própria falta diligência e cautela, de modo que não se vislumbra falha grave na prestação dos serviços, com a consequente violação dos se direitos da personalidade. Ademais, o banco depositou o valor na conta corrente certa, pertencente à autora, e, não, na de terceiro estelionatário, o que, em tese, justifica o desconto em folha de pagamento e enfraquece a tese de fraude. Inexistente, portanto, o dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida, porquanto comprovada a hipossuficiência da parte (ID 23585850 - p. 2).
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.